Tribunal: CARF
Processo: 10380.904681/2014-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2010
OMISSÃO. SANEAMENTO
Acolhem-se os embargos de declaração para, com efeitos infringentes, sanear a omissão apontada e retificar a decisão embargada e a ementa respectiva.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
null
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. RECOLHIMENTO DE TRIBUTO DECLARADO EM DCTF RETIFICADORA. AÇÃO FISCAL. INEXISTÊNCIA. DIREITO CREDITÓRIO. RECONHECIMENTO.
Recolhimentos espontâneos realizados antes de qualquer procedimento fiscal e previamente declarados em DCTF são albergados pela denúncia espontânea prevista no artigo 138 do Código Tributário Nacional.
Direito creditório que se reconhece.

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.904681/2014-17
Recurso
Embargos
Acórdão no
1402-006.400 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de abril de 2023
Embargante
M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2010
OMISSÃO. SANEAMENTO
Acolhem-se os embargos de declaração para, com efeitos infringentes, sanear a
omissão apontada e retificar a decisão embargada e a ementa respectiva.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
RECOLHIMENTO
DE
TRIBUTO
DECLARADO
EM
DCTF
RETIFICADORA.
AÇÃO
FISCAL.
INEXISTÊNCIA. DIREITO CREDITÓRIO. RECONHECIMENTO.
Recolhimentos espontâneos realizados antes de qualquer procedimento fiscal e
previamente declarados em DCTF são albergados pela denúncia espontânea
prevista no artigo 138 do Código Tributário Nacional.
Direito creditório que se reconhece.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer e,
com efeitos infringentes, dar provimento aos presentes Embargos de Declaração opostos pela
contribuinte em face dos Acórdãos nos 1402-005.481 (paradigma) e 1402-005.482 (repetitivo),
de 13 de abril de 2021 desta 2a Turma da 4a Câmara da 1a Seção para afastar a omissão apontada
e reconhecer o direito creditório pleiteado no importe original de R$ 51.535,26 (corrigido R$
66.346,49) e homologar as compensações até o limite ora reconhecido. O Conselheiro Jandir
José Dalle Lucca acompanhou o Relator pelas conclusões. Este julgamento seguiu a sistemática
dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 1402-006.399, de 12 de
abril de 2023, prolatado no julgamento do processo 10380.904680/2014-72, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Alexandre Iabrudi
Catunda, Jandir José Dalle Lucca, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocada) e
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.904681/2014-17
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.400 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.904681/2014-17

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela contribuinte acima
identificada em face do Acórdão no 1402-005.482, de 13 de abril de 2021, por meio do qual esta
2a Turma da 4a Câmara da 1a Seção negou provimento ao recurso voluntário da ora embargante,
em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
IRPJ
Ano-calendário:2010
COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ.
A restituição e/ou compensação de indébito fiscal com créditos
tributários vencidos e/ou vincendos, está condicionada à comprovação
da certeza e liquidez do respectivo indébito
Cientificada da decisão, a contribuinte opôs Embargos de Declaração,
alegando, em suma, que o acórdão de recurso voluntário teria incorrido em erro material por não
considerar que parte do débito ao qual fora alocado o pagamento informado como realizado a
maior ou indevido em DComp teria sido declarado em DCTF retificadora e, portanto, faria jus ao
benefício da denúncia espontânea; bem como teria se omitido quanto ao argumento de que a
exigência da multa de mora prescinde de lançamento formal.
É o relatório do essencial, em apertada síntese.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Já foi atestada a tempestividade dos presentes ED quando da análise
prévia acerca de sua admissibilidade
Quanto ao mérito e na parte em que os ED foram acolhidos previamente,
o que a embargante aponta é que teria ocorrido omissão da decisão
embargada no que respeita à aplicação do benefício da denúncia
espontânea à parte do débito confessado em DCTF retificadora.
Para sustentar tal tese, a embargante deduziu que “todos os valores
declarados a título do tributo em questão foram quitados concomitantemente à
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.400 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.904681/2014-17

sua declaração, de modo que, em momento algum, houve pagamento a
destempo hábil a justificar a inclusão da multa de mora”.
Mais ainda, que, “ao contrário do que consta na decisão ora embargada, não
houve declaração inicial de R$ 1.855.299,66 a título de estimativa mensal de
IRPJ (fevereiro/2010). Na verdade, o tributo foi primeiro declarado na quantia
de R$ 1.604.368,78 por meio de DCTF emitida em 20.04.2010, quantia essa
que foi integralmente paga na oportunidade. Porém, em 21.09.2011, foi emitida
outra DCTF (retificadora), dando conta de corrigir o montante inicialmente
declarado, que passou a ser de R$ 1.855.299,66. E a essa DCTF-retificadora a
contribuinte alocou o DARF pago em 30.11.2010 – quitado antes, portanto, da
declaração –, adimplindo toda a diferença declarada”.
E resumir que, “em termos mais simples, tem-se que: (i) em 20.04.2011, foi
declarado débito de IRPJ no valor de R$ 1.604.368,78 e todo esse montante foi
então pago ao passo que (ii), em 29.09.2011, a declaração foi retificada para
R$ 1.855.299,66 e a diferença foi integralmente quitada mediante alocação de
DARF pago anteriormente à DCTF-retificadora. Dessa forma, nunca houve
pagamento a destempo de débito previamente declarado. Diversamente do que
entendeu o c. CARF, a contribuinte não alocou o DARF de 30.11.2010 para
pagamento da DCTF original, emitida em 20.04.2010. Na verdade, referido
DARF foi alocado pela M. Dias Branco para pagamento da DCTF-
retificadora, data de 29.09.2011, de modo que o débito pago por esse DARF
foi constituído posteriormente à sua quitação – que, insista-se, deu-se apenas
pela DCTF-retificadora”.
Os autos estampam o seguinte cenário:
DCTF original – 20/04/2010 (fls. 25/28):

DARF recolhimento – 31/03/2010 (fls. 41):
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.400 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.904681/2014-17

Obs.: este recolhimento foi reconhecido pela decisão recorrida (“Dos
débitos apurados pela contribuinte, apresentados na tela a seguir, aquele com
vencimento em 31/03/2010, no valor de R$ 1.855.229,66, foi declarado na
DCTF referente a fevereiro de 2010, com dois pagamentos alocados pela
contribuinte para sua quitação: um no total de R$ 1.604.368,78 e R$
267.467,87. Este último, recolhido em atraso sem acréscimo de multa de mora,
mas com juros incluídos” – destaque acrescido – Ac. DRJ – fls. 40).
DCTF retificadora – 21/09/2011 (fls. 29):
DARF recolhimento da diferença (+) juros – 30/11/2010 (fls. 71):
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.400 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.904681/2014-17

Postos os fatos, argumentos e documentos, impende ver se procede o
pleito da embargante para que “seja corrigido o erro material apontado no
tópico 2, concernente à adoção de premissa fática equivocada no sentido de
que teria havido pagamento a destempo no caso, e, assim, seja reconhecida a
denúncia espontânea” (fls. 122), tema que tem tratamento específico no
artigo 138, do CTN, verbis:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia
espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do
pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade
administrativa, quando o montante do tributo dependa de
apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia
apresentada após o início de qualquer procedimento
administrativo ou medida de fiscalização, relacionados
com a infração.
Analisando tal dispositivo, o STJ se posicionou através a Súmula no 360,
de 2008:
O benefício da denúncia espontânea não se aplica
aos tributos sujeitos a lançamento por homologação
regularmente declarados, mas pagos a destempo.
(PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/08/2008, DJe
08/09/2008)
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.400 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.904681/2014-17

Pois bem, após inúmeros debates nos foros administrativos e judiciais,
longos artigos doutrinários e a evolução da jurisprudência, o STJ, firmou
entendimento na sistemática do artigo 543-C do CPC de 1973 (artigo
1.036, CPC/2015), conforme expresso no RECURSO ESPECIAL no
1.149.022- SP, assim ementado:
RECURSO
ESPECIAL
No
1.149.022-
SP
(2009/0134142-4)
RELATOR: MINISTRO LUIZ FUX
RECORRENTE: BANCO PECÚNIA S/A ADVOGADO : SERGIO
FARINA FILHO E OUTRO(S) RECORRIDO: UNIÃO FEDERAL
(FAZENDA
NACIONAL)
PROCURADOR:
PROCURADORIA-
GERAL DA FAZENDA NACIONAL EMENTA PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E
CSLL.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO
PARCIAL
DE
DÉBITO
TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO PAGAMENTO INTEGRAL.
POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A MAIOR COM A
RESPECTIVA
QUITAÇÃO.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o
contribuinte, após efetuar a declaração parcial do débito tributário
(sujeito a lançamento por homologação) acompanhado do respectivo
pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer procedimento da
Administração Tributária), noticiando a existência de diferença a maior,
cuja quitação se dá concomitantemente.
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a
conseqüente exclusão da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos
a lançamento por homologação declarados pelo contribuinte e
recolhidos fora do prazo de vencimento, à vista ou parceladamente,
ainda que anteriormente a qualquer procedimento do Fisco (Súmula
360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção submetidos ao rito do artigo
543C, do CPC: REsp 886.462/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki,
julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008; e REsp 962.379/RS, Rel.
Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe
28.10.2008).
3. É que “a declaração do contribuinte elide a necessidade da
constituição formal do crédito, podendo este ser imediatamente inscrito
em dívida ativa, tornando-se exigível, independentemente de qualquer
procedimento administrativo ou de notificação ao contribuinte" (REsp
850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado em
28.11.2007, DJ 07.02.2008).
4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor
declarado a menor (integralmente recolhido), elide a necessidade de o
Fisco constituir o crédito tributário atinente à parte não declarada (e
quitada à época da retificação), razão pela qual aplicável o benefício
previsto no artigo 138, do CTN.
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.400 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.904681/2014-17

5. In casu, consoante consta da decisão que admitiu o recurso especial
na origem (fls. 127/138): "No caso dos autos, a impetrante em 1996
apurou diferenças de recolhimento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica
e Contribuição Social sobre o Lucro, ano-base 1995 e prontamente
recolheu esse montante devido, sendo que agora, pretende ver
reconhecida a denúncia espontânea em razão do recolhimento do tributo
em atraso, antes da ocorrência de qualquer procedimento fiscalizatório.
Assim, não houve a declaração prévia e pagamento em atraso, mas uma
verdadeira confissão de dívida e pagamento integral, de forma que resta
configurada a denúncia espontânea, nos termos do disposto no artigo
138, do Código Tributário Nacional.”
6. Conseqüentemente, merece reforma o acórdão regional, tendo em
vista a configuração da denúncia espontânea na hipótese sub examine.
7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no
instituto da denúncia espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou
seja, as multas de caráter eminentemente punitivo, nas quais se incluem
as multas moratórias, decorrentes da impontualidade do contribuinte.
8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do artigo
543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (gn)
Olhando rapidamente para o texto ementado, pode-se chegar à apressada
conclusão de que a denúncia espontânea a que alude o artigo 138
somente se caracterizaria nos casos em que o contribuinte, após efetuar a
declaração do débito tributário (constituindo-o, pois) e efetuar o
respectivo pagamento, retifica tal declaração (antes de qualquer
procedimento fiscal) noticia a existência de diferença e a recolhe in acto.
Na verdade, o que o REsp alinhou em seu âmago é que, nos casos de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, o procedimento do
contribuinte de apurar e recolher o montante devido, ainda que a
destempo, abriga-se ao manto do artigo 138 do CTN no que tange às
multa, diga-se, se houver recolhimento – acompanhado, claro, dos juros e
eventual correção – do valor do débito ANTES de uma ação fiscalizadora
e de sua declaração formal ao Fisco, a espontaneidade restará
caracterizada, por isso, inexigível a penalização pecuniária.
Nesse cenário e em singela síntese, seriam seis as situações possíveis de
espontaneidade (sempre considerando tratar-se de procedimento
antecedente a qualquer ação fiscal):
a)
o contribuinte declara o valor devido e procede ao recolhimento a
destempo do montante apurado;
b)
o contribuinte declara o valor devido e procede ao recolhimento do
montante apurado no mesmo ato (concomitante);
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.400 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.904681/2014-17

c)
o contribuinte recolhe previamente o valor apurado e só depois o
declara em DCTF, ainda que isso ocorra posteriormente mediante
declaração retificadora;
d)
o contribuinte recolhe o valor apurado e não o declara em DCTF;
e)
o contribuinte declara o débito a menor, não paga o valor declarado
e depois retifica a DCTF e paga integralmente o débito;
f)
o contribuinte compensa o débito, pela apresentação de DCOMP.
No primeiro deles (“a”), tem-se a situação clássica de entrega de DCTF e
recolhimento além do prazo fixado, não havendo se falar em
espontaneidade. Neste caso, a multa moratória é devida normalmente.
Nas hipóteses dos itens “d” e “e”, igualmente inexiste espontaneidade,
no primeiro caso o pagamento sem a constituição do crédito tributário
poderá vir a ensejar no futuro um eventual pedido de restituição
(repetição de indébito) por suposto pagamento indevido, já que o crédito
tributário não estará constituído e nem se tem notícia do que se está
recolhendo sob o manto da “espontaneidade”. Na situação da letra “e”, a
entrega da DCTF e o não pagamento no prazo fixado excluem a
espontaneidade pretendida, ainda que posteriormente a declaração seja
retificada, significando, em última análise, mutatis mutandis, um retorno
à situação fática descrita em “a”.
Acerca da situação descrita em “f”, compensação, a literalidade do artigo
138, do CTN, exclui a pretensa espontaneidade: “A responsabilidade é
excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso,
do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do depósito da
importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração”, o que remete, automaticamente, ao artigo
156, I, do mesmo Código (“art. 156. Extinguem o crédito tributário, I - o
pagamento”), eliminando, de plano, a segunda alternativa (inciso II,
“compensação).
Finalmente, nos casos remanescentes (“b”, e “c”), inversamente, a
espontaneidade se revela irretocável, no primeiro porque a declaração
e recolhimento foram concomitantes; no segundo porque houve
recolhimento ANTES da própria DCTF retificadora ter sido
entregue (o que vem a ocorrer posteriormente), permitindo o encontro de
contas entre o crédito tributário constituído e sua satisfação financeira
havida anteriormente.
É esse quadro mostrado no item “c” que se exterioriza nos autos, como se
pode observar na seguinte linha do tempo dos fatos ocorridos:
1.
o débito de R$ 1.604.368,78, relativo ao IRPJ de 02/2010, é
declarado pela contribuinte em 20/04/2010 (DCTF original – fls.
25/28).
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.400 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.904681/2014-17

2.
referido débito é adimplido em 31/03/2010 (fls. 41), ou seja,
antes da entrega da DCTF.
3.
em 30/11/2010 é feito recolhimento complementar do IRPJ do
período 02/2010 no montante de R$ 250.860,88 a título de principal
(+) R$ 16.606,99 referente a juros, totalizando o DARF de R$
267.467,87 (fls. 71).
4.
com isso, o total do débito do mencionado período passou a ser
R$ 1.855.229,66 (R$ 1.604.368,78 + R$ 250.860,88).
5.
na data de 21/09/2021, a embargante apresenta DCTF retificadora
(fls. 29), alterando o débito de IRPJ de 02/2010 de R$ 1.604.368,78
para R$ 1.855.229,66.
Resumindo:
O crédito tributário constituído do IRPJ do período 02/2010 mediante
as DCTF original e retificadora no total de R$ 1.855.229,66, foi
recolhido em duas parcelas, a primeira em 31/03/2010 no montante de
R$ 1.604.368,78, dentro do prazo regulamentar, sem acréscimos
pecuniários, e a segunda em 30/11/2010, no valor original de R$
250.860,88, com juros de R$ 16.606,99 e sem multa. E antes de
qualquer ação fiscal por parte da Autoridade Tributária.
Então, induvidosamente, a espontaneidade requerida pela embargante se
consumou, posto que estampada, com todas as tintas, a hipótese
delineada no item “c” acima, e que novamente se reproduz para melhor
fixação:
c) o contribuinte recolhe previamente o valor apurado e só depois o
declara em DCTF, ainda que isso ocorra posteriormente mediante
declaração retificadora;
Em síntese, a embargante, ao apurar diferença do IRPJ devido em
02/2010 no importe de R$ 1.855.229,66, que se encontrava apenas
parcialmente declarado na DCTF original entregue em 20/04/2010 e já
antecipadamente recolhido no vencimento (31/03/2010), providenciou o
pagamento da diferença em 30/11/2010 e retificou a DCTF em
21/09/2011.
Exatamente na conformação do decidido no REsp no 1.149.022- SP, item
1:
RECORRENTE: BANCO PECÚNIA S/A ADVOGADO : SERGIO
FARINA FILHO E OUTRO(S) RECORRIDO: UNIÃO FEDERAL
(FAZENDA
NACIONAL)
PROCURADOR:
PROCURADORIA-
GERAL DA FAZENDA NACIONAL EMENTA PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.400 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.904681/2014-17

CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E
CSLL.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO
PARCIAL
DE
DÉBITO
TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO PAGAMENTO INTEGRAL.
POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A MAIOR COM A
RESPECTIVA
QUITAÇÃO.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o
contribuinte, após efetuar a declaração parcial do débito tributário
(sujeito a lançamento por homologação) acompanhado do respectivo
pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer procedimento da
Administração Tributária), noticiando a existência de diferença a
maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
Linha que tem a mesma direção do entendimento expresso no Ato
Declaratório no 08/11 da PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA
NACIONAL - PGFN, fundamentado na decisão proferida nos autos do
REsp citado e mediante o qual dispensou a apresentação de contestação,
de interposição de recursos e a desistência dos já interpostos, desde que
inexista outro fundamento relevante: “nas ações judiciais que discutam a
caracterização de denúncia espontânea na hipótese em que o contribuinte,
após efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento
por homologação) acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a
(antes de qualquer procedimento da Administração Tributária), notificando a
existência de diferença a maior, cuja quitação se dá concomitantemente”. –
(destaquei).
Por fim, mas não menos relevante, atente-se que no caso tratado nestes
autos, a quitação nem se fez de forma concomitante, mas,
ANTECIPADAMENTE.
Neste contexto, o valor pleiteado pela recorrente no PER/DCOMP no
34246.81890.190514.1.3.04-2052 (fls. 2/6) no importe original de R$
51.535,26 (corrigido R$ 66.346,49), com o qual visou compensar débitos
de IRRF no montante de 37.796,69, deve ser acolhido.
Assim, por tudo o que consta nos autos, voto por conhecer e, com efeitos
infringentes, DAR PROVIMENTO aos presentes Embargos de
Declaração opostos pela contribuinte em face dos Acórdãos nos 1402-
005.481 (paradigma) e 1402-005.482 (repetitivo), de 13 de abril de 2021
desta 2a Turma da 4a Câmara da 1a Seção para afastar a omissão apontada
e reconhecer o direito creditório pleiteado no importe original de R$
51.535,26 (corrigido R$ 66.346,49) e homologar as compensações até o
limite ora reconhecido. O Conselheiro Jandir José Dalle Lucca
acompanhou o Relator pelas conclusões.

Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.400 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.904681/2014-17

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer e,
com efeitos infringentes, dar provimento aos presentes Embargos de Declaração opostos pela
contribuinte em face dos Acórdãos nos 1402-005.481 (paradigma) e 1402-005.482 (repetitivo),
de 13 de abril de 2021 desta 2a Turma da 4a Câmara da 1a Seção para afastar a omissão apontada
e reconhecer o direito creditório pleiteado no importe original de R$ 51.535,26 (corrigido R$
66.346,49) e homologar as compensações até o limite ora reconhecido.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Fl. 151
DF CARF MF
Original